Tribunal: TJDFT
Processo: 0735628-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735628-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA REU: PUREZA &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada com fundamento nos incisos V (violação manifesta de norma jurídica) e VIII (erro de fato) do artigo 966 do Código de Processo Civil. O autor busca desconstituir o v. Acórdão no 1810558, proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 0747112-49.2023.8.07.0000. O referido acórdão deu provimento ao recurso da então agravante, PUREZA &amp; CIA LTDA, para reformar a decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a existência de erro material e alterou o polo condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos autos do processo de referência no 0721876-92.2023.8.07.0001. Alega o requerente, em síntese, que o acórdão rescindendo, ao reverter a correção, violou manifestamente o art. 494, I, do CPC e incorreu em erro de fato, por não reconhecer a natureza evidente do equívoco na sentença original. É o breve relatório. RAZÕES DE DECIDIR A ação rescisória é medida de caráter excepcionalíssimo, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não se prestando como sucedâneo recursal. A petição inicial deve ser liminarmente indeferida por manifesta inadmissibilidade. Inicialmente, o autor fundamenta sua pretensão em suposto erro de fato. Contudo, o vício que autoriza a rescisão com base neste inciso é o erro de percepção sobre um fato incontroverso e sobre o qual não houve pronunciamento judicial. No caso em tela, o Acórdão no 1810558 não partiu de nenhuma premissa fática equivocada. Pelo contrário, analisou expressamente o fato – a condenação do embargante vencedor aos ônus sucumbenciais – e conferiu-lhe uma qualificação jurídica. O Tribunal entendeu que a situação não se tratava de mero erro de percepção, mas de uma questão de direito a ser interpretada, como se depreende de sua fundamentação: "Observa-se, de pronto, que a questão não envolve mero erro material, uma vez que alcança a extensão da condenação imposta pela sentença, mormente em se tratando de embargos de terceiro, em que é plenamente possível a condenação da parte embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do princípio da causalidade, o que, inclusive, encontra amparo no Enunciado de Súmula no 303 do STJ". Ademais, e de crucial importância, a inércia do próprio autor no processo de origem (Embargos de Terceiros no 0721876-92.2023.8.07.0001, que tramitou perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF) revela a inadequação da presente via. O equívoco na sentença, que ora se alega ser um erro material "evidente", era passível de correção por meio dos recursos ordinários e apropriados, como os embargos de declaração (por contradição) ou o recurso de apelação. Contudo, como bem ressaltado no acórdão rescindendo, o prazo recursal da sentença transcorreu in albis, e a decisão transitou livremente em julgado. Sucedendo, para a configuração da violação manifesta de norma jurídica, a afronta ao texto legal deve ser direta, evidente e indiscutível. Não se admite a rescisória quando a decisão atacada representa uma das interpretações razoáveis da lei. O acórdão atacado ponderou os valores em conflito (possibilidade de correção de erro material versus a proteção da coisa julgada) e firmou sua tese de forma fundamentada, conforme se extrai de sua própria ementa e conclusão: "A modificação da sentença quanto a quem deve suportar o pagamento da verba sucumbencial não constitui mera correção de erro material, não sendo passível de modificação após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e à segurança jurídica". Tal posicionamento representa uma interpretação judicial plausível sobre os limites do art. 494, I, do CPC. O fato de o autor não ter recorrido da sentença original corrobora a conclusão de que a suposta "violação" não era tão manifesta assim, sob pena de se admitir que a parte deliberadamente deixou passar a oportunidade de corrigir um erro grosseiro pela via ordinária para, anos depois, tentar fazê-lo pela via excepcional. O que se pretende é, em última análise, a reapreciação do mérito do Agravo de Instrumento no 0747112-49.2023.8.07.0000 e, por via transversa, obter o efeito de um recurso de apelação jamais interposto nos autos dos embargos de terceiro no 0721876-92.2023.8.07.0001, que tramitou perante a 19a Vara Cível de Brasília/DF, o que evidentemente foge ao escopo da presente ação. DISPOSITIVO Ante o exposto, por manifesta inadmissibilidade da via eleita, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 330, III, do Código de Processo Civil. Declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Sem honorários, ante a ausência de citação. Custas pelo autor. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator